Tribunal: TJDFT
Processo: 0007817-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido para que o termo final da aplicação da multa contratual seja a data do trânsito em julgado da ação de rescisão do contrato não foi formulado na apelação, sendo apresentado somente nos embargos de declaração, caracterizando flagrante inovação recursal.
2. O tema assinalado pelo embargante foi devidamente apreciado pelo órgão colegiado, não havendo que se falar em erro material.
3. Os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, evidenciando de forma clara sua natureza protelatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.